Tribunal: TJDFT
Processo: 0731666-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731666-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSOES ITAIPU EMBARGADO: NADIA NASCIMENTO LEITE, MARIA TEREZA LEITE MONTALVAO, ANA PAULA LEITE MONTALVAO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU em face de ANA PAULA LEITE MONTALVÃO, MARIA TEREZA LEITE MONTALVÃO e NÁDIA NASCIMENTO LEITE, ante Acórdão de ID 30137261 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2021 16:52:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador